Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709111-24.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703180-77.2025.8.07.0020 – id 226210411) que indeferiu a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para suspender a amortização de empréstimos na folha de pagamento e em conta-corrente e, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao percentual de 40% para o primeiro e 5% para o segundo. Requer a gratuidade de justiça, pois não teria condições de arcar com os custos financeiros do processo sem comprometer a própria subsistência e a da família. Narra que é paciente oncológica, faz uso de cadeira de rodas, encontrando-se em tratamento, com diversas internações. É aposentada da Secretaria de Cultura do DF, com remuneração bruta de R$ 14.658,15 e renda líquida, abatidas as consignações em folha, de R$ 8.987,89, depositada em conta no BRB. Afirma que, em seguida, são amortizados os empréstimos em conta-corrente (R$ 2.670,52), além do parcelamento do cartão de crédito (R$ 2.708,43), restando-lhe a importância de R$ 2.400,00. Informa que também é pensionista da Marinha, recebendo o valor bruto de R$ 19.366,20, dos quais são deduzidas consignações em folha (R$ 6.704,11), restando-lhe R$ 10.047,66 líquidos, depositados em conta do Banco do Brasil. Em seguida, é abatido o financiamento de veículo (R$ 1.957,57) e outros débitos, sobrando-lhe R$ 6.900,00, que são transferidos ao Banco Santander, para, com a soma do remanescente da renda do BRB, pagar o plano de saúde. Alega, em suma, o comprometimento de 85% dos seus rendimentos, o que a impossibilita de pagar o plano de saúde (R$ 11.421,56) e demais despesas de manutenção básica, sendo cabível, portanto, a revisão contratual por fato superveniente ao pacto. Sustenta a inaplicabilidade do STJ 1.085, pois versou sobre os descontos nas contas-correntes de indivíduos regidos pela CLT, não os regidos por estatutos legais próprios (estatutários), como é o caso da agravante. Acrescenta que os descontos de prestações derivadas de empréstimo bancário efetuados em folha de pagamento e conta-corrente devem limitar-se a 30% dos seus rendimentos líquidos, além de ser necessário que os agravados se abstenham de negativar o seu nome. Requer o deferimento liminar da suspensão, a ser ao final confirmada. 2. Não conheço do pedido de gratuidade de justiça, pois foi deferida à agravante, em decisão liminar, nos autos do agravo de instrumento 0707705-65.2025.8.07.0000. Também não conheço do pedido para que os agravados se abstenham de negativar o nome da agravante, por ser defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Quanto ao mérito do recurso, os contracheques demonstram que a agravante teve parcelas de empréstimos, em janeiro/25, que totalizam R$ 6.704,11 no BB e R$ 4.300,75 no BRB (R$ 1.209,51; R$ 1.100,99; R$ 976,41; R$2.013,84). Os proventos brutos são de R$ 14.658,15 (id 226169132 – autos principais), restando o valor líquido de 14.288,64, após desconto de 369,51 (seguro de vida: R$ 154,21; Sindireta: R$ 87,94; Assec mensalidade: R$ 72,91; Assec odonto: R$ 54,45. Dispõe a LC 840/11, com as alterações da LC 1.015/22: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Assim, 35% da renda líquida equivalem a R$ 5.001,02. Logo, à primeira vista, os consignados em folha do GDF (R$ 4.300,75) estão de acordo com o limite legal. O crédito na conta do BB, decorrente de pensão paga pela Marinha do Brasil, é de R$ 19.366,20 (id 226169135), os descontos obrigatórios perfazem R$ 2.614,43 (Pensão Milit.: R$ 2.033,45; MNT LP F 3.0: R$ 580,98), restando o valor líquido de R$ 16.751,77. Dessa forma, 45% da remuneração líquida representam R$ 7.538,29. Logo, em princípio, o consignado em folha (R$ 6.704,11) também observou o limite legal - Lei 14.509/22, art. 2o. Os descontos em conta-corrente são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Destaco que a agravante não comprovou requerimento de cancelamento dos referidos descontos em conta-corrente (Resolução Bacen 4.790/20, art. 6o) o que, em princípio, indica a licitude dos descontos das parcelas dos empréstimos bancários. Não há distinção relevante entre o caso sub judice e o precedente vinculante. Relevante é o que ambos têm em comum: a liberdade de contratar. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator